Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729784-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA EMBARGADO: DIOGENES WALTER OLIVEIRA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não conheceu do recurso interposto pela parte adversa, porquanto não teria havido a majoração dos honorários sucumbenciais. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.). A majoração de honorários sucumbenciais em recurso exclusivo de uma das partes, a qual não foi condenada em Sentença ao pagamento das despesas processuais, acarretaria reformatio in pejus, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, retornem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator